Tribunal: TJDFT
Processo: 0704955-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. DECLARAÇÃO ESPONTÂNEA DE EXPERIMENTAÇÃO DE SUBSTÂNCIA CAPAZ DE CAUSAR DEPENDÊNCIA (MACONHA). ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se a avaliar a legalidade à luz dos princípios constitucionais e administrativos.
2. A Suprema Corte, em sede repercussão geral, decidiu, à mingua de previsão Constitucional ou legal, não pode o edital do concurso restringir a participação em concurso público pelo simples fato do candidato ser investigado em inquérito policial ou responder ação penal (RE 560900/DF). Prevaleceu o entendimento dominante na Corte, de que a exclusão de candidato de concurso público não pode ser motivada tão somente pela existência de registros de infrações penais, sem condenação criminal transitada em julgado, sob pena de afronta à presunção de inocência.
3. Não se mostra razoável nem proporcional e fere a presunção de não culpabilidade, a eliminação de candidato em concurso público da Polícia Militar, apenas, pelo fato de ter declarado espontaneamente, em formulário, a experimentação de substância capaz de causar dependência – maconha – por curiosidade e na companhia de amigos quando possuía 17 anos.
4. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.